Tribunal: TJPA
Processo: 0804132-89.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804132-89.2018.8.14.0028

APELANTE: CHEFE DA DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, COORDENADOR DE DIREITOS E REGISTROS, ESTADO DO MARANHAO

PROCURADOR: MATEUS SILVA LIMA

APELADO: LEANDRO SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO POR AUTORIDADE MARANHENSE E JULGADO PELO TJPA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Maranhão contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Marabá/PA, que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidor público vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a fim de afastar ato administrativo que determinara a restituição de valores ao erário maranhense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: preliminarmente, (I) determinar se o Poder Judiciário do Estado do Pará detinha competência para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato de autoridade vinculada ao Estado do Maranhão; (II) saber se houve nulidade processual decorrente de inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública estadual; no mérito, (III) saber se é devida a restituição ao erário de valores percebidos por servidor público após a vacância do cargo, em razão de erro administrativo, à luz do Tema 1.009, STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 5.737 e 5.492, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro demandado.

4. A controvérsia versa sobre relação estatutária entre servidor e o Estado do Maranhão, bem como, sobre ato administrativo emanado de autoridade integrante da estrutura do Tribunal de Justiça maranhense, matéria inserida no âmbito da autonomia administrativa do ente federado, configurando incompetência absoluta.

5. Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente do Estado do Maranhão, restando prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência absoluta, declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo competente do Estado do Maranhão.

Tese de julgamento:

a. É absolutamente incompetente o juízo de Estado diverso para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra Estado-membro e suas autoridades, quando a controvérsia versa sobre relação estatutária e ato administrativo praticado no âmbito daquele ente federado, nos termos da interpretação conforme fixada pelo STF.

b. Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente, restando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Maranhão em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Leandro Santos Carvalho.

O impetrante, ora apelado, servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão requereu vacância do cargo em razão de posse em outro cargo público inacumulável no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Relatou que, em razão da demora da Administração na conclusão do processo administrativo de vacância (concluído apenas em 11/01/2018), continuou a receber os vencimentos. Posteriormente, foi surpreendido débito no valor de R$ 5.066,27, determinando a adoção de providências administrativas para ressarcimento ao erário, sob o fundamento de que os valores teriam sido pagos indevidamente.

Foi impetrado mandado de segurança contra o Chefe da Divisão de Folha de Pagamento e contra o Coordenador de Direitos e Registros, sustentando ter recebido os valores de boa-fé, acreditando que seriam compensados com o saldo de 90 (noventa) dias de licença-prêmio já reconhecido administrativamente. Ademais, que o pagamento decorreu de erro exclusivo da Administração, que, embora ciente do afastamento, não procedeu à imediata suspensão dos vencimentos.

Foi proferida sentença (
ID 30903797
), concedendo a segurança pleiteada para cassar o ato administrativo que imputou ao impetrante débito no valor de R$ 5.066,27 (cinco mil e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), determinando, ainda, que as autoridades impetradas se abstivessem de praticar quaisquer atos tendentes à formalização da cobrança do referido montante, por reconhecer que não houve má-fé do servidor.

O Estado do Maranhão interpôs Apelação (
ID 30903805
), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, ao argumento de que não seria possível processar e julgar demanda contra Estado-membro fora de seu território, por violação ao pacto federativo, bem como, que houve irregularidade na intimação pessoal da Fazenda Pública. No mérito, alega que a sentença contrariou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.009 no qual os pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo comprovação de boa-fé objetiva e impossibilidade de constatação do equívoco pelo servidor.

Em contrarrazões (
ID 30903806
), o apelado sustenta que os valores foram recebidos de boa-fé, por erro exclusivo da Administração, que já havia reconhecido seu direito à licença-prêmio.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta (
ID 32067097
) pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A matéria devolvida a este colegiado, em sede preliminar, restringe-se à análise da alegada incompetência absoluta do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato de autoridades vinculadas ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, bem como em face do próprio Estado do Maranhão, com base nas ADIs nº 5.737 e 5.492.

Nos termos do art. 52, parágrafo único, CPC, é facultado ao autor eleger o foro de seu domicílio para a propositura da ação:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Ocorre que com os julgamentos das ADIs nº 5.492 e nº 5.737, o Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade da interpretação que autorizava a propositura de demandas contra Estados e o Distrito Federal em qualquer comarca do território nacional.

EMENTA Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC.
5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais.

[...]

11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu
; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.

(ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023) (GRIFO)

No caso em exame, verifica-se que, apesar do apelado possuir domicílio funcional na cidade de Marabá/PA, ajuizou demanda em face de autoridades vinculadas ao Tribunal de Justiça do Maranhão, portanto fora dos limites territoriais do demandado.

Assim, constata-se que a sentença recorrida foi proferida por juízo incompetente, razão pela qual deve ser anulada, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente, mas preservando os efeitos da decisão até ulterior deliberação do órgão jurisdicional competente, nos termos do art. 64, §4º, CPC:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Nesse ínterim, o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta prejudica a análise da alegada nulidade por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, bem como das questões de mérito relativas à aplicação do Tema 1.009 do STJ e à verificação da boa-fé do impetrante.

Pelo exposto,
DECLINO DA COMPETÊNCIA RECURSAL
para a Justiça Estadual do Maranhão, a fim de que proceda o julgamento do recurso interposto, mantidos os efeitos da sentença até ulterior decisão do juízo competente.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026